Tribunal: STF
Processo: Rcl 57741
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada contra o juiz de direito da 12ª Vara Criminal de São Paulo.



    A reclamante diz que, “Na condição de subprefeita da Lapa, a Reclamante é alvo de ação penal pública, a qual imputa a prática de eventuais crimes de concussão.”



    Alega que “A ação penal, em síntese, baseia-se numa gravação telefônica feita por uma testemunha de nome Regina Balog, a qual teria entregue, através de terceiros, cópia de uma gravação ao Ministério Público referente a um diálogo que supostamente revela a prática delitiva por Rogério Marin, envolvendo, em tese, a Reclamante.”



    Argumenta que “Iniciar-se-á a fase instrutória sem que a Defesa, até o momento, tenha tido acesso à integralidade da suposta gravação, tendo em vista que o próprio Ministério Público reconhece que toda a investigação se sustenta em cópia de gravação, cuja autenticidade encontra-se alterada, conforme relatório cunhado pelo órgão acusador, o qual foi utilizado como fundamento aos pedidos de busca e prisão contra a Reclamante, inclusive citado pelo Juízo, ora autoridade reclamada.”



    Requer “a concessão da liminar a fim de que seja garantido à Defesa o imediato acesso ao conteúdo original, sobrestando-se, em caráter de cautela, a audiência designada para a data 3/2/2023, sob pena de obstar o pleno exercício da ampla de defesa e do contraditório.”



    Intimado, o magistrado informou que “todas as provas de que dispõe o Ministério Público foram disponibilizadas às Defesas, nos autos da Ação Penal supramencionada, anotando-se que a audiência de instrução, debates e julgamento, realizada aos 03 de fevereiro transato para oitiva das testemunhas de acusação, transcorreu sem qualquer óbice das Defesas...”



    É o relatório.



    Decido.



    Com a devida vênia, entendo que não procedem as arguições da defesa.



    Destaco que, ao prestar informações, o magistrado certificou que “todas as provas de que dispõe o Ministério Publico foram disponibilizadas às defesas, nos autos da Ação Penal supramencionada” (eDOC 39). 



    Ademais, não há provas de que o Ministério Público disponha do material solicitado pela defesa. Ao que tudo indica, o arquivo original da da gravação não está sob guarda do órgão de acusação, o que, na prática, impossibilita o atendimento do pedido formulado nesta reclamação constitucional.



    Essa conclusão é corroborada pelo relatório anexado aos autos pelo Ministério Público (eDOC 3, pp. 108-109), em que se afirmou que o dispositivo utilizado para gravação da conversa não foi entregue às autoridades públicas. Transcrevo:



    Trata-se de notebook entregue por Mário Palumbo Júnior no qual foi salva gravação de vídeo de conversa, conforme afirmado, entre Regina Balog e Rogério Marin. Importante anotar que a gravação foi feita com a utilização de uma câmera digital miniaturizada embutida e dissimulada dentro de um relógio. Este dispositivo não foi fornecido ao Gedec.



    Registro que a circunstância de a denúncia ter sido oferecida sem a juntada do arquivo original da referida gravação e sem o exame técnico do equipamento utilizado para a escuta certamente diminui a verossimilhança da tese acusatória. Esse debate, no entanto, deve ser realizado em primeira instância, no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ou ainda no âmbito de recursos ou incidentes processuais específicos, como o habeas corpus. 



    Quanto à presente reclamação constitucional, não há provas ou indícios de que o órgão de acusação tenha sonegado da defesa elementos que, comprovadamente, estejam sob sua guarda.



    Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados pelo reclamante.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente